Tribunal: TJDFT
Processo: 0718635-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
DESPACHO Autos recebidos em substituição eventual em vista do afastamento temporário do magistrado prevento das atividades judicante. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de suspensão da execução por quantia certa em vista de suposta prejudicialidade externa. Em que pese esteja assinalada a existência de pedido de liminar, a parte não deduziu pedido de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado se manifestar no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403